Tribunal: TJBA
Processo: 8001451-12.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001451-12.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA

I

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. CONSEQUÊNCIA. VANTAGENS FINANCEIRAS. PERÍODO DE AFASTAMENTO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – É ônus do impugnante comprovar que o beneficiário da gratuidade da Justiça possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme já consolidado na jurisprudência do STJ.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Descabe falar em inépcia da inicial, quando o autor especifica a causa de pedir, com indicação dos períodos devidos, em razão do ato administrativo demissionário, declarado nulo, que lhe conferiu o direito à reintegração ao cargo.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - Consoante jurisprudência do STJ, a reintegração de servidor público, decorrente de ilegalidade de demissão, conduz à obrigação da Administração Pública ao pagamento dos reflexos financeiros retroativos.

IV – Evidenciado que a sentença está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001451-12.2020.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA